Tribunal: TCU
Processo: 040.297/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do gestor do Município de Caxias/MA (gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Leonardo Barroso Coutinho, Prefeito Municipal de Caxias/MA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Leonardo Barroso Coutinho (CPF XXX.726.853-XX), Prefeito Municipal de Caxias/MA na gestão 2013-2016; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Leonardo Barroso Coutinho (CPF XXX.726.853-XX), Prefeito Municipal de Caxias/MA na gestão 2013-2016; 9.3. aplicar ao Sr. Leonardo Barroso Coutinho (CPF XXX.726.853-XX), Prefeito Municipal de Caxias/MA na gestão 2013-2016, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável.